Tribunal: TJDFT
Processo: 0741975-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741975-23.2022.8.07.0000 RECORRENTE: IBC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME RECORRIDA: UMEZU CHOCOLATES EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO DOS SÓCIOS. NECESSIDADE. CPC 135. De acordo com o CPC 135, deferida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, os sócios da empresa constante de seu polo passivo devem necessariamente ser citados a fim de que exerçam o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Agravo de instrumento desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 135 do CPC, eis que somente o sócio da pessoa jurídica que figura como devedora originária deve ser incluído no polo passivo, e não o sócio de empresa que não é devedora originária e que foi incluída no incidente de desconsideração com fundamento em sucessão empresarial irregular; c) artigo 329, inciso II, do CPC, sustentando que foi incluída nova parte no polo passivo do incidente sem o consentimento da ré, ora recorrente, que já havia apresentado sua contestação. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Thiago Mahfuz Vezzi, OAB/DF 47.506 (ID 53459603). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, pois “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp 2.296.450/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 135 e 329, inciso II, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 48079778): "(...) Com efeito, da análise dos autos originários, verifico que o incidente de desconsideração de personalidade jurídica foi proposto em face de pessoa diversa da parte Executada no feito no 0003880-60.2016.8.07.0004, por entender a exequente que a “IBC GERENCIAMENTO DE FRANQUIAS LTDA, que pertence aos sócios CHRISTIAN GUARISSE NEUGEBAUER e MARCOS ANGELO SAKUNO, é a atual responsável pelo negócio de franquia relacionado ao Grupo Econômico `CHOCOLATERIA BRASILEIRA`, como se depreende de notícias extraídas da internet (doc. 03), inclusive no sítio da marca (http://chocolateriabrasileira.com.br/)” (id 88972631 - Pág. 2 – autos principais). Por este motivo, após a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face da empresa IBC Gerenciamento de Franquias LTDA, a exequente, ora agravada, por meio da petição de id 136112214 – autos principais, requereu a inclusão do ex-sócio, Sr. Marcos Angelo Sakuno, no polo passivo da demanda, uma vez que, de acordo com a exequente, este teria assumido a responsabilidade pelo passivo superveniente da empresa supracitada no ato de sua dissolução. Ora, tendo em vista que a empresa IBC Gerenciamento de Franquias LTDA foi demandada com o intuito de que seja desconsiderada sua personalidade jurídica, correta a decisão do juízo a quo no sentido de incluir o seu sócio, pois, de acordo com o CPC 135 “Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias”. Dessa maneira, depreende-se do artigo supracitado que, deferida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, os sócios da empresa constante de seu polo passivo devem necessariamente ser citados a fim de que exerçam o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Thiago Mahfuz Vezzi, OAB/DF 47.506. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021